Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REFUTADA. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando as alegadas omissões, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação do mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

3. Não há omissão, pois o acórdão embargado expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais concluiu que a Junta Comercial agiu em regular exercício de suas atribuições legais, não lhe cabendo responsabilidade pelos danos advindos da fraude praticada por terceiro, por absoluta ausência de nexo de causalidade.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.